Tribunal: TJSP
Processo: 0003064-12.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003064-12.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ELVIS
URQUISA NAZARIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003064-12.2020.8.26.0521 -Voto no 53.332
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003064-12.2020.8.26.0521
COMARCA: SOROCABA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: ELVIS URQUISA NAZARIO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PRETENSÃO À
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
NÃO
CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia
causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de
presos pelo risco de contágio. RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 53.332
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
sentenciado Elvis Urquisa Nazário, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
comarca de Sorocaba, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar
(fls. 36).
Sustenta o agravante o preenchimento dos requisitos
legais para a concessão antecipada do regime prisional mais favorável ou prisão
domiciliar. Tece comentários sobre as unidades prisionais superlotadas, não
obstante o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde de que o surto do
Covid-19 constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional.
Ressalta as normativas relativas ao cenário de pandemia causada pela doença e
as recomendações para que presos sejam beneficiados com a liberdade (fls. 1/4).
Apresentada a contraminuta (fls. 48/51) e mantida a r.
decisão atacada (fls. 52), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 61/64).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
O inconformismo não procede.
O sentenciado, ora agravante, cumpre pena total cumpre
pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de crime de tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003064-12.2020.8.26.0521 -Voto no 53.332
3
entorpecentes. O término de cumprimento de pena está previsto para 13.04.2025.
O douto magistrado a quo indeferiu o pedido de prisão
albergue domiciliar nos seguintes termos:
No caso destes autos, conquanto o executado possua doença, o documento
oriundo da unidade prisional comprova que está recebendo atendimentos
médico e medicamentoso adequados, não havendo nenhuma outra notícia
de concreto de que sua condição de saúde esteja comprometida (ao menos
não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das
unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar
que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício,
baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde. É do
conhecimento deste juízo a Recomendação 62 do CNJ, a pandemia causada
pelo vírus Covid-19, assim como as mazelas do sistema carcerário brasileiro
(que também não é novidade para ninguém há muitas décadas). O que
deveria ser demonstrado, e não ocorreu, é que a saúde do sentenciado está
de fato comprometida pelo vírus (e não a simples potencialidade de
contágio, pois é irrefutável que o risco de contaminação existe dentro e fora
do cárcere, e que não há mais que se falar em "grupo de risco", pois a
doença atinge indistintamente a todas as faixas etárias) e que a unidade
prisional não está prestando atendimento médico ao detido. Importante
consignar também que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas
para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as
visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, é
realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos
suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional, restrições
no banho de sol para evitar aglomerações). Isso sem contar que as
penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro
atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais
rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados
nas filas dos hospitais públicos. Além disso, ressalto que este juízo, já antes
da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de
presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para
tratamento de saúde e que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se
fosse cabalmente demonstrada a necessidade, o que não ocorre! Consigno,
por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de
saúde do sentenciado, frise-se, até agora inexistentes, ensejará a adoção das
medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e reavaliação deste Juízo.
Ora, a situação de pandemia causada pelo surgimento da
Covid-19 não autoriza, por si só, a concessão automática da prisão domiciliar a
todos aqueles que se encontram presos.
As normativas editadas a respeito não possuem caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003064-12.2020.8.26.0521 -Voto no 53.332
4
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o preso
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a
concessão do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito
menor na prisão do que na sociedade diante da limitação de convívio social.
O agravante não apresentou comprovação inequívoca do
seu atual estado de saúde, tampouco a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra, caso necessite.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco de
contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema
prisional conta com meios para prevenção da enfermidade.
Neste sentido se manifestou o colendo Superior Tribunal
de Justiça:
Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição
da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao
que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual,
não houve a demonstração de tais pressupostos (Habeas Corpus no 570082/PR
(2020/0078108-3), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicação 2882 de
02/04/2020).
Demais disso, é sabido que as unidades prisionais
reforçaram medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de
limpeza dos espaços de circulação e permanência dos detentos, bem como
higienização das estruturas dos estabelecimentos prisionais.
E, conforme bem observado nos pelo ilustre Parquet nos
autos do habeas corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está em
risco na área da saúde pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e
até teratológico que seja exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a
soltura de pessoas encarceradas justamente porque representam risco à ordem
pública. Ora, seria verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003064-12.2020.8.26.0521 -Voto no 53.332
5
causado pela pandemia, a solução das autoridades seja justamente liberar pessoas
que causam risco ao convívio social, duplicando o risco da sociedade em geral.
Por estas razões, diante da ausência de justificativa
concreta do perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela
imposta ao cidadão comum, ou, ainda, de comprovação que o agravante não teria
eventual atendimento na unidade prisional em que se encontra, não há como se
conceder qualquer benefício.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator